Tribunal: TJDFT
Processo: 0724214-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724214-76.2022.8.07.0000 Agravante(s) Rosalina dos Santos Fernandes Agravado(s) Instituto de Educação Infantil Ltda. - Inei Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rosalina dos Santos Fernandes contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Id 129358796 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença requerido em seu desfavor por Instituto de Educação Infantil Ltda. - Inei, processo n. 0027639-24.2000.8.07.0001, deferiu o requerimento do credor, de penhora sobre o salário da executada, no percentual de 15% (quinze por cento) do valor bruto, subtraídos os descontos obrigatórios, até a quitação do crédito exequendo, independente da margem consignável, nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA O art. 789 do Código de Processo Civil preceitua que "o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei". Tais restrições estão, em grande parte, elencadas no art. 833 do CPC, que trata do regime das impenhorabilidades; outras são decorrência da interpretação principiológica da Dignidade da Pessoa Humana (a exemplo da impenhorabilidade de órteses e próteses que garantam a integridade física da pessoa, medicamentos de uso pessoal etc.) e também da própria razoabilidade (a exemplo da impenhorabilidade dos bens semoventes domesticados). Observando as hipóteses do art. 833, o que se vislumbra, porém, é que a exceção transformou-se em regra. A proteção dos bens do devedor é tamanha que poucas são as chances de o credor ver satisfeito o seu direito. Conquanto indispensável para a proteção da dignidade da pessoa, o regime das impenhorabilidades, seguindo apenas a leitura do art. 833, conduz a uma ideia de garantismo hiperbólico monocular do devedor - tomando emprestada a expressão utilizada por parte da doutrina penalista. O garantismo hiperbólico monocular, expressão adotada por Douglas Fischer, representa, no âmbito do processo penal, a interpretação dos direitos fundamentais com vistas à proteção e satisfação (exacerbada e desproporcional) apenas dos direitos dos acusados e/ou condenados, em detrimento dos direitos coletivos e sociais. No âmbito do processo civil, guardadas as devidas proporções, é possível identificar semelhante leitura protecionista quando observamos o processo de execução. Isso porque a realidade socioeconômica do país aponta que o rol de impenhorabilidades efetivamente blinda o patrimônio de parcela significativa da população brasileira. Essa visão míope da garantia patrimonial, contudo, não é condizente com o sistema jurídico, pois o direito do devedor não se sobrepõe ao do credor. Os interesses devem ser harmonizados, até mesmo porque o credor tem "o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa" (art. 4o do CPC) e "ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência" (art. 8o do CPC). Como, então, harmonizar tais interesses? Entendendo a finalidade da referida proteção. Quanto às verbas salariais, Daniel Neves defende que "[a] justificativa para a impenhorabilidade prevista no dispositivo legal ora comentado reside justamente na natureza alimentar de tais verbas, donde a penhora e a futura expropriação significariam indevida invasão em direitos mínimos da dignidade do executado, interferindo diretamente em sua manutenção, no que tange às necessidades mínimas de habitação, transporte, alimentação, vestuário, educação, saúde etc." (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2016, p. 1.320). Consequentemente, se o salário do devedor for suficiente para custear a sua manutenção (considerando ainda que, para as despesas do lar, os cônjuges têm o dever de contribuir na medida de suas possibilidades), todo o excedente é penhorável. A exceção prevista no §2o do art. 833 impõe um regime de penhorabilidade absoluta, isto é, ainda que os custos de vida do devedor ultrapassem a quantia, a verba é passível de expropriação. O que for inferior àquele valor deve ser objeto de averiguação, cabendo ao devedor apresentar em juízo os comprovantes das despesas médias com a sua manutenção e com a de sua família. Ademais, pela teleologia da norma é possível concluir que, se a verba salarial tem como objetivo a manutenção das necessidades mínimas de habitação, transporte, alimentação, vestuário, educação, saúde etc., quanto a estas despesas o regime da impenhorabilidade não pode ser oposto. Ou seja, despesas com escolas, planos de saúde, aluguel, condomínio não estão sujeitos à alegação de impenhorabilidade salarial. Nesse sentido, defiro o pedido de penhora dos vencimentos da executada, limitada a 15% (QUINZE POR CENTO) do valor bruto, subtraídos os descontos obrigatórios, até a quitação do crédito exequendo, independente da margem consignável, visto que a constrição em tal percentual da remuneração percebida pela executada não lhe causa onerosidade excessiva, haja vista o valor elevado de sua aposentadoria, conforme contracheques juntados pela própria executada. Com essas considerações, em ordem a viabilizar a satisfação do débito objeto dos autos, atribuo à esta decisão força de termo de penhora, a ser encaminhada ao órgão pagador da parte executada: CÂMARA DOS DEPUTADOS (ID 41846187), por meio de ofício, para determinar o bloqueio mensal e sucessivo de importância correspondente à 15% (QUINZE POR CENTO) do valor bruto, subtraídos os descontos obrigatórios, até a quitação do crédito exequendo, independente da margem consignável, percebido por ROSALINA DOS SANTOS FERNANDES, CPF:150.307.411-00, até o montante de R$ 35.176,11 (conforme planilha de ID 125375291), cujos valores deverão ser transferidos para este Juízo, em conta vinculada a estes autos. Em face da extensão da ordem aqui proferida, determino que as providências somente sejam tomadas após o decurso do prazo recursal. Intimem-se. Oficie-se ao órgão pagador da devedora para que realize os descontos mensais na folha de pagamento, nos termos acima fixados. Intime-se a ré sobre a penhora. Em razões recursais (Id 37541071) a agravante destaca, inicialmente, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Observa que a importância mencionada trata-se de verbas impenhoráveis, nos termos do artigo 833, IV do CPC (sic), bem ainda que a natureza do crédito perseguido não possui caráter alimentar, razão pela qual não comporta qualquer mitigação na vedação legal. Aponta jurisprudência e doutrina que entende corroborar suas alegações. Diz que foi possui síndrome de demência causada pela doença Alzheimer (CID: G30.0) e, frente essa situação, é totalmente incapaz de administrar os seus bens, necessitando de auxílio e supervisão continuada, o que caracteriza um quadro de alienação mental [...], e que dispende altíssimos gastos com tratamento médico. Ressalta, com isso, que, verificando-se no caso concreto que a dívida exequenda não se enquadra nas exceções destinadas à penhora de prestação alimentícia, deve ser reconhecida a intangibilidade do seu salário para adimplemento da obrigação em tela. Pede, ao final, no que interessa: [...] b) Seja deferida a tutela provisória de urgência para impedir seja determinada a penhora do percentual equivalente a parte dos rendimentos salariais da Agravante, conforme determinado pelo Juízo a quo no Id no 129358796. c) Todavia, em pedido subsidiário, caso Vossa Excelência entenda pela penhora, aplique-se, ao menos, o efeito suspensivo ao presente recurso, evitando que seja encaminhado o ofício das penhoras à fonte pagadora da Agravante, antes do julgamento final do presente recurso. d) Seja revogada a Decisão proferida no Id no 129358796, a fim de que não seja penhorado o montante de 15% (quinze por cento) dos proventos da Agravante diretamente em folha, por se tratar de verbas impenhoráveis; e) Ou, de forma subsidiária, caso Vossa Excelência entenda pela manutenção da penhora, sobre parte do salário da Agravante, seja reduzido o percentual da penhora para 5% (cinco) por cento, sobre o valor líquido que a Agravante recebe; f) No julgamento colegiado, seja totalmente PROVIDO o presente Agravo de Instrumento para fins de reforma da decisão guerreada. [...] O recurso veio instruído com a guia de preparo (Id 37541080) e o documento de recolhimento (Id 37541081). É o relatório. Decido. Sabe-se que ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (CPC, 1.019, I). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, os argumentos aduzidos pela parte agravante, assim como os elementos de convicção colacionados não tem aptidão para forjar a pretendida suspensão da eficácia da decisão a quo, porquanto ausentes as condições necessárias à concessão da tutela liminar recursal. A recorrente pretende obter a reforma da decisão que deferiu o pedido formulado pelo credor, de penhora sobre o salário da executada, no percentual de 15% (quinze por cento) do valor bruto, subtraídos os descontos obrigatórios, até a quitação do crédito exequendo, independente da margem consignável, para satisfação do crédito decorrente de sentença proferida em ação monitória (Id 32810391 do processo de referência). O ato judicial combatido teve por fundamento a possibilidade de mitigação do preceptivo inserto no art. 833, IV, do CPC para reconhecer a penhorabilidade do salário do devedor (Id 129358796 do processo de referência). Sem maiores delongas, depreendo ser incontroversa a obrigação excutida, máxime quando deriva de título executivo judicial, bem ainda a recalcitrância dos devedores no respectivo adimplemento. Observo que a dívida originalmente no valor de R$ 2.260,42 (dois mil e duzentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos) (Id 32810391 do processo de referência), em 16/5/2022, já alcançava a importância de R$ 35.176,11 (trinta e cinco mil e cento e setenta seis reais e onze centavos) (Id 129358796 do processo de referência), porque tem sofrido atualização monetária e incidência de juros moratórios legais desde 13/7/2000, quando foi proposta a ação monitória, ora em fase de cumprimento de sentença. Realizada consulta ao antigo sistema Bacenjud, não se logrou êxito na localização de bens ou valores suficientes para satisfação da dívida, conforme se verifica do Id 32810391 pp. 182-183, 185-186, 294-295, 508-509 e 546-547, do processo de referência. Igualmente, na consulta ao sistema e-RIDF não a credora não se obteve sucesso na localização de bens imóveis em nome dos executados (Id 55768672 pp. 1-2 processo de referência). Já a pesquisa RenaJud, realizada em 8/6/2012, foi infrutífera (Id 32810391 p. 296 do processo de referência), porquanto o veículo localizado em nome da agravada consta gravame de alienação fiduciária, impedindo a imposição de constrição pelo juízo. Faço essa abordagem para demonstrar a crise de adimplemento estabelecida entre as partes. Não é de hoje que as partes devem ser comportar, no processo e nas relações negociais em conformidade com os ditames da boa-fé, nos termos dos vigentes art. 5o do CPC e art. 113 do CC, porquanto o Direito jamais deu guarida a comportamentos ardilosos, maliciosos ou lesivos ao próprio ordenamento jurídico. Por isso, desde a antiguidade, remontando aos vetustos tempos romanos, aplicam-se as máximas de Ulpiano às relações privadas, atualmente consideradas como conteúdo dos princípios gerais de direito: viver honestamente, não prejudicar ninguém e dar a cada um o que é seu. O alongamento indefinido do processo na busca da satisfação da obrigação reconhecida judicialmente e em fase de cumprimento de sentença decorre exclusivamente do comportamento assumido pelo agravado na demanda. É inegável que o comportamento indiferente dos agravados malfere o princípio da razoável duração do processo encartado no art. 5o, LXXVIII, da CF e reproduzido pelo art. 4o do CPC, porque não existe razoabilidade alguma em se compelir a agravante como credora a envidar em vão esforços e tempo em persecução pela satisfação do crédito constituído judicialmente em desfavor dos executados. Observo o incremento do débito pela conduta desidiosa dos agravados que, ao invés de minorar a própria dívida, optou por trilhar o caminho tortuoso da inconsequência, de tal modo nele embrenhado que o débito inicial de R$ 2.260,42 (dois mil e duzentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos) (Id 32810391 do processo de referência), em 16/5/2022, já alcançava a importância de R$ 35.176,11 (trinta e cinco mil e cento e setenta seis reais e onze centavos) (Id 129358796 do processo de referência), pelos acréscimos dos encargos do inadimplemento. A obrigação líquida, certa e exigível, constituída na ação monitória, que se processa no interesse do credor, porque ela, como titular, está resguardada pelo ordenamento jurídico para perseguir que se lhe entregue o que é devido, a fim de evitar que sofra prejuízo. É sabido marcar com a proteção da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, porque, pelo conteúdo alimentar ostentado, destinam-se à sobrevivência do titular dessas verbas, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, III, da CF. A regra, entretanto, não é absoluta, porque o próprio dispositivo que a abriga a excepciona para permitir a constrição com a finalidade de adimplir obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, se os ganhos superarem o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Penso ser possível também relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas salariais em caso de prejuízo resultante de ilícito contratual causado pelo devedor, como concretamente, em que os agravados não cumpriram com a obrigação assumida contratualmente, ao deixarem de preservar o bem dado em locação, e nenhuma iniciativa esboçam para pagar a dívida existente. No caso, não há sequer indícios de que a preservação da dignidade da agravada, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pelo salário que mensalmente recebe, será afetada pela incidência da penhora em tela, porquanto, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Nessa análise, não verifico a possibilidade de abalo no atendimento das necessidades essenciais à sobrevivência da devedora. Não há demonstração de que a constrição inviabilizará a sua subsistência e/ou de sua família, pois o valor da penhora requerida, no percentual 15% (quinze por cento) de sua remuneração bruta, subtraídos os descontos obrigatórios, a qual, segundo o contracheque de Id 119759271 do processo de referência, alcança o valor de R$ 19.108,08 (dezenove mil e cento e oito reais e oito centavos). Gize-se, oportunamente, não haver notícia de que a agravada tenha despesas excepcionais que possam comprometer a sua própria manutenção e/ou de sua família, porquanto tornou-se revel desde a fase de conhecimento (Id 32810391 pp. 34 e 59 do processo de referência). Os documentos trazidos apenas neste momento processual (Id 37554923 e Id 37554924), não têm aptidão para demonstrar tal circunstância. Destarte, a medida constritiva, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança na relação negocial estabelecida entre as partes, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da parte credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa do devedor, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais. A questão, embora ainda controvertida na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante se observa dos julgados adiante transcritos deste e. Tribunal de Justiça e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer percentual de penhora que não comprometa a subsistência da parte agravada. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 3. No caso dos autos, o agravado não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seus rendimentos, já que tal determinação não gerará prejuízo para sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1216469, 07011357320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Assim, a probabilidade do direito vindicado pela agravante não foi evidenciada, diante do entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade do salário, prevista no art. 833, IV, do CPC, em situações nas quais foram infrutíferas todas as medidas adotadas pelo credor para localização de outros bens do devedor passíveis de penhora, como no presente caso. Sobre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo do processo, este fica imbrincado com a plausibilidade do direito e poderá implicar um prolongamento indefinido e indesejado do feito, em prejuízo do credor e incremento do débito em prejuízo ao devedor. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada querendo, oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Feito tudo isso, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de maio de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora